Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EDITAL. CONVOCAÇÃO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PESSOA DECLARADA COM DEFIFICIÊNCIA. PUBLICIDADE. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. COMPROVADA. NOVA CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O ato impugnado pela Impetrante no presente mandamus, Edital no 10 – PGDF, de 3 de dezembro de 2021, foi emitido sob a lavra da Procuradora-Geral do Distrito Federal, o que a torna parte legítima para compor a lide.
2. Esta eg. Corte possui entendimento no sentido de que a pessoa jurídica contratada para realizar o certamente possui mera qualidade de executor, vinculando-se ao edital, não detendo poderes para corrigir eventual ilegalidade veiculada pela parte impetrante.
3. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
4. Na hipótese dos autos, em Comunicado datado de 3/12/2021, os candidatos foram informados que o edital com a convocação para a avaliação biopsicossocial, para todos os cargos, seria publicado na data provável de 6/12/2021; o Edital no 10 – PGDF, de 3/12/2021, definiu a convocação da Impetrante para a avaliação biopsicossocial no dia 12/12/2021 e foi cientificada de que deveria, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, a partir do dia 6/12/2021, para verificar o local e horário de realização da avaliação biopsicossocial, por meio de consulta individual.
5. Inexiste o direito líquido e certo alegado pela Impetrante a ensejar a concessão da segurança para nova convocação para avaliação biopsicossocial, porquanto, da análise dos autos, é possível concluir que não houve, por parte da Administração, violação à publicidade, tampouco erro na divulgação das informações do certame, capazes de comprometer o entendimento dos candidatos quanto à data das avaliações.
6. O acompanhamento do certame para a participação em todas as fases é de responsabilidade do candidato, e se esse, mesmo cientificado com antecedência da data da avaliação biopsicossocial, não comparece a esta etapa do concurso, não há falar em direito líquido e certo a nova convocação.
7. Mandado de Segurança conhecido. Ordem Denegada.